Tribunal: STF
Processo: RE 187240
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
JUROS DA MORA - DÉBITO TRABALHISTA - REGÊNCIA - COISA
JULGADA - DECRETO-LEI Nº 2.322/87. Os juros da mora são regidos pela
legislação em vigor nas épocas de incidência próprias. A aplicação
imediata da legislação aos processos pendentes não se confunde com a
retroativa, e pressupõe a fase de conhecimento. Precedentes:
Recursos Extraordinários nºs 135.193-4/DF e 147.310-0/SP, ambos por
mim relatados, perante o Pleno e a Segunda Turma, com arestos
veiculados nos Diários da Justiça de 2 de abril de 1993 e 11 de
fevereiro de 1994, respectivamente.